Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. FALSIDADE DE ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVAS. INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E NO ART. 702, § 10, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Na hipótese a autora ajuizou ação monitória com o intuito de constituir crédito decorrente da pretensa emissão de dez notas promissórias. 1.1. O réu alegou a falsidade das assinaturas e apresentou reconvenção, ocasião em que formulou requerimento para aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil e no art. 702, § 10, do CPC, bem como para obter a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais.
2. No presente caso a prova pericial foi suficientemente clara a respeito da falsidade das assinaturas do demandado, o que dispensa a produção de outros meios probatórios a respeito da controvérsia fática.
3. É possível a juntada de novos documentos aos autos somente nas situações previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, hipótese não verificada no presente caso.
4. A situação jurídica em exame não diz respeito à cobrança de dívida já paga, mas de inexistência dos pretensos títulos que embasarm o ajuizamento da ação monitória. Por essa razão, mostra-se inaplicável a sanção prevista no art. 940 do Código Civil.
5. O pagamento da multa prevista no art. 702, § 10, do CPC, para o caso de ação monitória proposta indevidamente, requer a comprovação de má-fé, mas esse requisito não se encontra devidamente demonstrado nos autos.
6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (tais como SPC e SERASA) é evento gerador de ato ilícito indenizatório (art. 186 do Código Civil) e sujeita o responsável ao pagamento dos danos morais que, nesse caso, são presumidos.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação interposta pela autora/reconvinda conhecida e não providas.
8. Recurso interposto pelo réu, ora reconvinte, conhecido e parcialmente provido.